Tribunal: TJDFT
Processo: 0731087-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE DA PARTE. AUTORIDADE COATORA. BANCA EXAMINADORA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REMANEJAMENTO DE POSIÇÕES. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. IMPOSSIBILIDADE. NOTA INSUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar proferida em mandado de segurança. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar proferida no bojo de mandado de segurança impetrado originariamente na Câmara Cível, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1912984, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, publicado no DJE: 6/9/2024). Recurso prejudicado.
2 – Preliminar. Legitimidade da parte. Concurso público. O concurso público compreende diversos atos complexos de interesse da Administração. A autoridade coatora é aquela que chefia a pasta que tornou pública a realização do concurso público por meio do Edital, detém o poder de homologar o resultado e resolver os casos omissos em conjunto com a banca examinadora. Tendo em vista a previsão no edital do certame de que os pedidos de impugnação serão analisados e julgados pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e pelo IADES, ambas são partes legítimas para figurar como autoridade coatora.
3 – Mandado de segurança. Na forma do artigo 1o da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
4 – Ponto controvertido. A divergência diz respeito à legalidade do ato que não incluiu o nome da impetrante na lista de convocados para correção da prova discursiva do Concurso de Auditor Fiscal de atividades urbanas (Cargo 103).
5 – Convocação para correção da prova discursiva. Consonante exposto no edital do certame, seriam corrigidas apenas as redações dos candidatos da ampla concorrência até a 315a posição, o que não é o caso da impetrante, que ficou na 433a posição.
6 – Remanejamento de posições. A cláusula 16.5.1.1 do edital dispõe que “Caso haja posições não preenchidas por candidatos que se declararam com pessoa com deficiência, hipossuficiente ou por candidatos negros, estas serão remanejadas para a listagem geral.” O cálculo apresentado pela impetrante sobre o remanejamento de posições não está de acordo com as normas do edital, de modo que não há direito líquido e certo em ter sua prova discursiva corrigida.
7 – Segurança denegada.
(wi)